Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS SOBRE O ITER CRIMINIS. MAIS DE UM FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA METADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fração de redução de metade pela tentativa, na última fase da individualização da pena, é adequada quando o réu percorrer consideravelmente o caminho do crime, e as provas derem certeza a respeito da dinâmica e do iter criminis.
2. A ausência de oitiva em Juízo de uma das vítimas não revela que a fração de diminuição pela tentativa deve ser aumentada se as demais provas elucidarem o exato iter criminis, sobretudo se a sentença considerou mais de um elemento para fins de se chegar à fração mais adequada para a referida causa de diminuição da pena.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.